Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-83.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-83.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: DANIEL SANTOS DE JESUS E OUTRO

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO. ABERTURA DE COMPORTAS DA USINA HIDRELÉTRICA DE PEDRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO E PARTE FÁTICA SATISFEITAS COM A PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE AO MUNICÍPIO DE JITAÚNA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 125 DO CPC. PREFACIAIS REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA OPERAÇÃO DA HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. FORÇA MAIOR. CHUVAS FORTES INSERIDAS NO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
.
RECONHECIMENTO DO ABALO PSÍQUICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.

8000266-83.2023.8.05.0144, tendo como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.